Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731242-97.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO USURÁRIO. CONTROVÉRSIA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. De acordo com a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. II. Se a inversão do ônus probatório encontra fundamento na verossimilhança da alegação de que a procuração foi outorgada numa rede contratual que sinaliza a existência de empréstimo usurário, e a demonstração de agiotagem em tese poderia respaldar a declaração de nulidade requerida na petição inicial, a obstrução da fase instrutória viola claramente o direito de defesa do autor. III. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de apreciar as omissões e contradições referentes ao fato de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a oitiva de testemunhas foi indeferida porque elas já haviam sido escutadas na ação no 0737891-78.2019.8.07.0001, bem como em inquérito policial que já foi devidamente arquivado face à ausência de provas. Requerem que todas as intimações sejam realizadas em nome do patrono Dr. Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID 59750295). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 11/12/2023). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam efetuadas em nome do patrono Dr. Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID 59750295). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025